Tribunal: TJMT
Processo: 1038816-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038816-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (APELADO), SABRINA FARACO BATISTA - CPF: 003.446.989-39 (ADVOGADO), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES SALARIAIS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SENTENÇA TRABALHISTA REFORMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DO TRABALHO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO ESTADO – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA JUSTIÇA COMUM – RECURSO PROVIDO.

A coisa julgada material formada na Justiça do Trabalho, que afastou expressamente a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a inexistência de comprovação da culpa
in vigilando
da Administração Pública na fiscalização do contrato de terceirização (art. 818 da CLT), constitui decisão definitiva que obsta nova discussão sobre a mesma matéria em sede de ação cível, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

Nos termos do
art. 502 do CPC
, a coisa julgada incide sobre o
dispositivo da decisão e não sobre sua fundamentação
, sendo irrelevante que a exclusão da responsabilidade do ente público tenha decorrido da ausência de prova trabalhista, pois, ao final, a lide foi julgada improcedente pela Justiça Laboral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente a ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada em seu desfavor por
Liderança Limpeza e Conservação Ltda

(Autos no 1038816-64.2019.8.11.0041)
.

Na sentença recorrida, o magistrado reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso e sua culpa “in vigilando” pela falha na fiscalização do Contrato Administrativo no 118/2011, firmado entre as partes para a prestação de serviços terceirizados na área de recepção, copeiragem, limpeza e conservação, nos termos do artigo 67 da Lei no 8.666/93, condenando o ente estatal ao ressarcimento dos valores pagos pela empresa na esfera trabalhista, atualizados conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ e Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (Id 243945177).

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que não há fundamento legal para a condenação imposta, pois o artigo 71, §1o, da Lei no 8.666/93 dispõe que a inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas e o Supremo Tribunal Federal, seja ao reconhecer a constitucionalidade deste dispositivo na ADC 16 seja ao julgar o Tema 246 (RE no 760931),
“tornou certa a impossibilidade de atribuição automática de responsabilidade aos Entes da Administração Pública, em caso de inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte de empresa por eles contratada
”
.

Alega, ademais, que a cláusula 7.2.3. do contrato firmado entre as partes (Contrato Administrativo no 118/2011) estabelece que
“é obrigação da contratada todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução do contrato”
.

Afirma, outrossim, que ao contrário do que consta na sentença, embora em primeiro grau de jurisdição a Justiça do Trabalho tenha reconhecido sua responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas na Reclamação no 0000203-49.2016.5.23.0126, tal entendimento foi afastado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista, cujo acórdão transitou em julgado em 27/04/2018. Assim, a sua condenação a ressarcir a apelada
“viola a coisa julgada proferida na reclamação trabalhista mencionada, que não pode mais ser discutida, nos termos dos artigos 502 e 503, do Código de Processo Civil”
.

Argumenta, de outra parte, que
“ainda que não se considere a existência de coisa julgada, em aplicação ao disposto no artigo 71, § 1o, da Lei n.o 8.666/93, no caso presente, o Estado de Mato Grosso, apenas, poderia ser condenado ao ressarcimento do pagamento das verbas trabalhistas, caso a ora apelada comprovasse a culpa deste,
no cumprimento das obrigações da Lei n.o 8.666, de 21.06.1993, especialmente, na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, ou seja, a culpa
in vigilando”
, o que não restou demonstrado, pois, além de o contrato celebrado entre as partes prever que é da contratada a obrigação de estrita observância das cláusulas contratuais e da legislação vigente,
não há prova de omissão na sua fiscalização pelo apelante, pois, tão logo foi notificado do possível desvio de função, adotou providências para cessar a irregularidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença ou, subsidiariamente, em caso de ser mantida a condenação, alterada quanto ao termo inicial dos juros de mora, que devem ser contados a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC c/c art. 405 do Código Civil (Id 243945181).

Em contrarrazões, a empresa recorrida sustenta a manutenção da sentença, alegando que a condenação do Estado decorreu
não de responsabilidade automática, mas da omissão na fiscalização do contrato
, que permitiu o
desvio de função dos trabalhadores terceirizados
. Afirma ter notificado a Administração Pública sobre a irregularidade em
2014
, sem que medidas eficazes fossem adotadas, permitindo a persistência da situação. Destaca, ainda, que o próprio Estado
reconheceu o desvio de função
, o que comprovaria sua falha na fiscalização.

A recorrida argumenta que,
mesmo sem a condenação do Estado na Justiça do Trabalho
, a omissão estatal e o desvio de função ficaram comprovados na ação cível,
justificando o direito de regresso com base no art. 934 do Código Civil
. Defende que a decisão trabalhista
não impede a responsabilização do Estado nesta demanda
, pois a ausência de condenação subsidiária na esfera trabalhista
não exclui o dever de indenizar no âmbito cível quando demonstrada a culpa pela falha na fiscalização
.

Ao cabo, requer a
majoração dos honorários advocatícios
, nos termos do art.
85, §11, do CPC (Id 243945184)
.

A Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de emitir parecer por entender inexistente interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai dos autos, a empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda. ingressou com ação declaratória cumulada com ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter o ressarcimento dos valores a que foi condenada na Reclamação Trabalhista no 0000203-49.2016.5.23.0126, movida por Leonam Lucas Souza da Silva na Vara do Trabalho de Confresa/MT, em razão do suposto descumprimento do Contrato Administrativo no 118/2011, firmado entre as partes para prestação de serviços terceirizados na área de recepção, copeiragem, limpeza e conservação, com vigência de 09/01/2012 a 15/10/2017.

Após regular tramitação da ação declaratória c/c cobrança, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais nos seguintes moldes:

“(...) Posto isso, e pelo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos elencados na presente ação, para:

Reconhecer a responsabilidade subsidiária bem como a culpa “
in vigilando”
do ESTADO DE MATO GROSSO – Tribunal de Justiça de Mato Grosso, excepcionalmente, no tocante ao descumprimento da cláusula sexta, das obrigações da contratante, item 6.1.7, do Contrato de Prestação de Serviços Terceirizados no. 118/2011, originário do Pregão Eletrônico no. 56/2011, quanto aos serviços terceirizados prestados na sede do Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte–MT, durante o período de 09.01.2012 a 30/06/2015, em decorrência da Sentença Condenatória Trabalhista no. 0000203-49.2016.5.23.0126;

Em consequência, resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento no valor de R$ 57.602,65 (cinquenta e sete mil seiscentos e dois reais e sessenta e cinco centavos) bem como ao valor de R$ 3.339,03 (três mil trezentos e trinta e nove reais e três centavos) pelas despesas judiciais suportadas pela requerente.

Os valores deverão ser atualizados monetariamente, incidindo as diretrizes estabelecidas nos temas 810/STF, 905/STJ e Resolução 303/2019 CNJ, bem como a Emenda Constitucional n°. 113/2021, que trouxeram novos índices para os débitos da Fazenda Pública, como a inclusão da Taxa Selic a partir de dezembro/2021, desde os descontos indevidos até o trânsito em julgado desta condenação.

Condeno o Estado requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3o, I, CPC).

Decisão não sujeita ao reexame necessário por força do disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil”
. (Id 243945178)

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação sustentando que não possui obrigação legal ou contratual de ressarcir a apelada; que o Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar recurso de revista por ele interposto, afastou a sua responsabilidade subsidiária e julgou improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor na Reclamação Trabalhista no 0000203-49.2016.5.23.0126, proposta por Leonam Lucas Souza da Silva, o que configurou a coisa julgada sobre a matéria, e, por fim, que não restou demonstrada culpa
in vigilando
na fiscalização da execução do Contrato Administrativo no 118/2011.

Após analisar os autos, tenho que assiste razão ao ente estatal quanto à ocorrência de coisa julgada a impedir a rediscussão de sua responsabilidade subsidiária em relação à falta de fiscalização da execução do Contrato Administrativo no118/2011.

Com efeito, em análise à documentação encartada aos autos, verifica-se que a Justiça do Trabalho, ao julgar a referida reclamação trabalhista, inicialmente reconheceu a culpa
in vigilando
e a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que o reclamante, Leonam Lucas Souza da Silva, então empregado da empresa Liderança Limpeza e Conservação Ltda., enquanto lotado no Fórum da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, foi designado para desempenhar atribuições próprias do cargo de Técnico Judiciário, em dissonância com as funções originalmente previstas em seu contrato de trabalho, relativas ao cargo de Recepcionista.

Entretanto, em sede de recurso de revista,
o Tribunal Superior do Trabalho afastou a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso e julgou improcedentes os pedidos formulados contra ele na reclamação trabalhista
, ao fundamento de que a responsabilização subsidiária do ente público não ocorre de forma automática em caso de descumprimento de contrato de terceirização e que o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a culpa da Administração Pública pela falha na fiscalização contratual é do reclamante, nos seguintes termos:

“
II. RECURSO DE REVISTA

1. Conhecimento

(...)

1.1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDUTA CULPOSA DO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA

(...)

Como se percebe, é plenamente possível impor à Administração Pública a responsabilidade por dívidas trabalhistas, embora em caráter excepcional, quando configurada a culpa, compreendida como a ação ou omissão de dever jurídico que cause dano a outrem, de forma involuntária, por negligência, imprudência ou imperícia. No caso das relações contratuais firmadas com particulares, o dever da Administração de fiscalizar está expressamente previsto na Lei de Licitações, inclusive com a designação de um representante da Administração:

Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1o O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. § 2o As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Nesse cenário, mostra-se impositivo concluir ser permitida a responsabilização do ente da Administração Pública, em caráter excepcional, desde que robustamente comprovada sua conduta culposa, não se cogitando de responsabilidade objetiva ou de transferência automática da responsabilidade pela quitação dos haveres em razão do simples inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços.

Ademais, tem-se que compete ao Autor da ação o ônus probatório quanto à conduta culposa do tomador de serviços.

No caso dos autos, o Tribunal Regional, em razão do princípio da aptidão para a prova, destacou que competia ao Ente Público provar que fiscalizou a execução do contrato de prestação de serviços.

Registrou, ainda, que “a partir da alteração da redação da Súmula 331 do TST, a possibilidade da condenação subsidiária da Fazenda pública, em caso de terceirização lícita, pode decorrer da verificação da culpa in vigilando, que aliado ao princípio da aptidão para a prova autoriza concluir que o ônus de provar a regular contratação e fiscalização do contrato incumbe ao tomador de serviços”, bem como que “nota-se que o ente público recorrente, por ocasião de sua defesa, não trouxe um só documentos em que demonstre a regular contratação da 1a ré ou a posterior fiscalização das obrigações firmadas.” (fl. 468).

Desse modo, o Tribunal Regional, ao proferir acórdão no sentido de que competia ao Ente da Administração Pública o ônus da prova quanto à efetiva fiscalização do contrato de terceirização firmado com a prestadora de serviços, proferiu acórdão em franca ofensa ao artigo 818 da CLT.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de revista por violação do artigo 818 da CLT.

2. MÉRITO

2.1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDUTA CULPOSA DO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA

Conhecido o recurso de revista por violação do artigo 818 da CLT, DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar a responsabilidade subsidiária do Ente Público pelos créditos trabalhistas devidos ao Reclamante, e, assim, quanto ao Recorrente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

ISTO POSTO

ACORDAM os Ministros da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, I – negar provimento ao agravo de instrumento da primeira Reclamada; II - dar provimento ao agravo de instrumento do segundo Reclamado para, convertendo-o em recurso de revista, determinar a reautuação do processo e a publicação da certidão de julgamento para ciência e intimação das partes e dos interessados de que o julgamento do recurso de revista se dará na primeira sessão ordinária subsequente à data da referida publicação, nos termos dos artigos 256 e 257 do Regimento Interno desta Corte; e III - conhecer do recurso de revista do segundo Reclamado, por violação do artigo 818 da CLT, e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a sua responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas devidos ao Reclamante, e, assim, quanto ao Recorrente, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas inalteradas”.
(Id 243945150, p. 27/42)

Esse acórdão, vale dizer,
transitou em julgado em 27/04/2018
sem qualquer modificação, fazendo coisa julgada material.

Ora, a formação da coisa julgada material na Justiça do Trabalho impede nova rediscussão da responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso, agora na Justiça Estadual. Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, considera-se coisa julgada material
“a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
.

Assim, uma vez que a Justiça do Trabalho afastou expressamente a responsabilidade do Estado pelos mesmos fatos e julgou improcedentes os pedidos em relação a ele,
não é possível reabrir a discussão sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais
.

Esclareça-se, neste ponto, que ainda que a alegação de coisa julgada tenha sido suscitada apenas na fase recursal, pode ser analisada pelo tribunal sem que isto implique
inovação recursal, pois se trata de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo Tribunal
. A propósito, o artigo 337, §5o, do CPC estabelece que o juiz
“(...)
conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo
”
, o que inclui a coisa julgada. Além disso, o artigo 485, §3o, do CPC dispõe que a coisa julgada pode ser reconhecida
“em

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
”
, reforçando sua natureza de matéria insuscetível de preclusão.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as
questões de ordem pública, como a coisa julgada, podem ser analisadas pelo tribunal mesmo que não tenham sido arguidas na primeira instância
, uma vez que possuem impacto direto na validade e eficácia da decisão judicial.

A propósito, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Na forma da jurisprudência dominante desta Corte, as questões de ordem pública, apreciáveis, de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nas instâncias ordinárias (e.g., pressupostos processuais, condições da ação, decadência, prescrição, etc.), não se sujeitam à preclusão, podendo ser suscitadas, ainda que em sede de Embargos de Declaração. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.106.649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; AgInt no REsp 1.516.071/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; REsp 1.571.901/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016;
AgInt no AREsp 1.088.794/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2019; REsp 1.797.901/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2019; AgRg nos EDcl no AREsp 604.385/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/03/2016; AgInt nos EDcl no AREsp 1.552.050/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 15/06/2020; EAREsp 234.535/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/04/2017”.
(EAREsp n. 146.473/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 11/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.654.787/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 2/2/2021.)

De outro norte, ao contrário do entendimento da apelada, o fato de a
responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso ter sido afastada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) com fundamento na violação ao artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
– que estabelece ser do reclamante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito – não impede o reconhecimento da coisa julgada, sob o argumento de que a prova da omissão estatal teria sido produzida neste feito.

Isso porque, embora o TST tenha conhecido o
recurso de revista
por violação ao artigo 818 da CLT,
não se limitou a reconhecer erro na distribuição do ônus da prova
, mas afastou a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso em relação aos valores estabelecidos na reclamação trabalhista. Dessa forma,
o julgamento não se restringiu a uma questão processual, mas atingiu diretamente o mérito da controvérsia
, resultando na
improcedência dos pedidos formulados contra o ente público, inclusive no que tange ao reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária
.

Nesse sentido, não custa transcrever novamente parte do acórdão proferido no recurso de revista:

“(...)

ISTO POSTO

ACORDAM os Ministros da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, I – negar provimento ao agravo de instrumento da primeira Reclamada; II - dar provimento ao agravo de instrumento do segundo Reclamado para, convertendo-o em recurso de revista, determinar a reautuação do processo e a publicação da certidão de julgamento para ciência e intimação das partes e dos interessados de que o julgamento do recurso de revista se dará na primeira sessão ordinária subsequente à data da referida publicação, nos termos dos artigos 256 e 257 do Regimento Interno desta Corte; e III -
conhecer do recurso de revista do segundo Reclamado, por violação do artigo 818 da CLT,
e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a sua responsabilidade subsidiária pelos créditos trabalhistas devidos ao Reclamante, e, assim, quanto ao Recorrente, julgar improcedentes os pedidos iniciais
. Custas inalteradas”.
(Id 243945150, p. 27/42)

Seja como for, o
art. 504 do Código de Processo Civil prevê que a coisa julgada material incide sobre o dispositivo da decisão e não sobre sua fundamentação (motivos)
, sendo
irrelevante, também por essa razão, que a exclusão da responsabilidade do Estado tenha decorrido da ausência de prova produzida na Justiça do Trabalho
. O que importa, para fins de imutabilidade e indiscutibilidade da decisão, é que
o TST expressamente afastou a responsabilidade subsidiária do ente público e julgou improcedentes os pedidos contra ele no dispositivo da decisão colegiada, o que impede qualquer reanálise da matéria sob igual ou novo fundamento no presente feito
.

Dessa forma, a formação da
coisa julgada trabalhista
impede que a questão da responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso seja rediscutida sob a alegação de que, na presente demanda, teriam sido produzidas novas provas aptas a demonstrar a suposta omissão estatal.
O que foi definitivamente decidido pela Justiça do Trabalho não pode ser reexaminado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais
.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a ocorrência de coisa julgada e, consequentemente, extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Consequência do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência, que, diante da ausência de condenação ou proveito econômico, deverá incidir sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025